Tribunal: TJES
Processo: 0000820-30.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000820-30.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELDER MARINHO PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000820-30.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELDER MARINHO PEREIRA, CAMILA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO GOMES BITTENCOURT - ES15609-A, HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959, ROMILDO ALVES FERREIRA - ES27385
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO GOMES BITTENCOURT - ES15609-A, HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959, ROMILDO ALVES FERREIRA - ES27385

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. DA ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. TESE REJEITADA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000820-30.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELDER MARINHO PEREIRA, CAMILA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO GOMES BITTENCOURT - ES15609-A, HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959, ROMILDO ALVES FERREIRA - ES27385
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO GOMES BITTENCOURT - ES15609-A, HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959, ROMILDO ALVES FERREIRA - ES27385

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer
o reconhecimento da nulidade
da prova obtida, por meio de busca domiciliar realizada pela polícia militar sem o competente mandado.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tal questão em conjunto com os demais argumentos (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que:

“[...] No dia 29 de julho de 2022, por volta das 22h30, na Rua Juca Vale, 380, Bairro Estrela, Barra de São Francisco/ES, os denunciados CAMILA DE OLIVEIRA e WELDER MARINHO PEREIRA,
guardavam e tinham em depósito, com finalidade comercial, 1 (um) tablete e meio, pensando aproximadamente 900g (novecentos gramas) de maconha e 50 gramas de pasta base de cocaína,
substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a polícia militar, após receber inúmeros informes anônimos no sentido de um casal estar praticando o tráfico de drogas no endereço acima informado, dirigiram-se ao bairro, onde, durante monitoramento, visualizaram alguns usuários indo até a casa dos denunciados e estes, por sua vez, já de posse das drogas nas mãos, faziam a entrega.

Observaram, também, que o casal, pro algumas vezes, se dirigia a uma construção há cem metros de sua residência.

Diante disso, a força de segurança pública realizou a abordagem, tendo os denunciados negado a autoria do delito, informando, entretanto, a existência de duas armas de fogo em casa, ao que foi efetuada busca domiciliar. Ato contínuo, localizaram em cima da geladeira 50 (cinquenta) gramas de pasta base de cocaína, além de diversas sacolas de chup-chup.

Em continuidade, foram até a construção onde os denunciados se deslocavam, local em que encontraram um bolsa contendo 01 tablete e meio de maconha, pesando aproximadamente 900g (novecentos gramas).

Registra-se que o tráfico era praticado envolvendo os filhos do casal, de 04 e 08 anos, respectivamente, já que ambos estavam em casa no momento da abordagem. Além disso, o crime era cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, pois a residência dos autores do delito dita cerca de 100m (cem metros) de um Centro de Educação Infantil Municipal daquele bairro.

[...] os denunciados possuíam no interior de sua residência
arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma arma de fogo calibre. 32, marca Taurus e uma arma de fogo calibre 38 marca Taurus, além de 18 munições calibre 38 e 02 munições calibre 32,
conforme auto de apreensão de fl. 18 e auto de constatação provisório de fl. 21.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pelos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; e nas iras do artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento
de busca domiciliar realizada pela polícia militar, sem o competente mandado judicial.

Ocorre que, após detida análise dos autos, verifica-se que os policiais militares realizaram a diligência, sem a prévia autorização judicial, após receber inúmeros informes anônimos no sentido de um casal estaria praticando o tráfico de drogas no endereço informado, momento em que dirigiram-se ao bairro, onde, durante monitoramento, visualizaram alguns usuários indo até a casa dos apelantes e estes, por sua vez, já de posse das drogas nas mãos, faziam a entrega.

Desse modo, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões, ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DAS PRO VAS OBTIDAS. NAO vERIFICAcA0. PRESENA DE JUSTA CAUSA PARA 0 INGRESSO DE POLICIAIS A RESIDENCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO INADEQUADA DA CA USA DE AUMENTO PRE VISTA NO ART 40, IV DA LEI 11.343106. PARCIAL PRO VIMENTO. 1
. Não há que se falar em ilegalidade na obtenção das provas dos autos eis que segundo o STF, a entrada forçada de policiais em domicílio em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparadas em justa causa, fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que se mostra presente nos autos.
2. Em só tratando do crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.34312006. 3. Afastamento da causa de aumento do Art. 40, IV da Lei 11.343106, qual sofá, a prática do tráfico do drogas com emprego de arma de fogo, isso porque foram apreendidas na residência da apelante 05 (cinco) munições calibre .44 intactas desacompanhada de qualquer arma de fogo. Desta feita, adequado seria o entendimento pela aplicação do concurso material de crimes entre o tráfico do drogas e o porte ilegal do munições, o que se mostra inviável na presente apelação pelo princípio
non reformatio in pejus
. 4. Parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena aplicada. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190060611, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA. Órgão julgador: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2011012021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021).

Ressalta-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que “o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 08/10/2010).

Oportuno destacar que, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é delito permanente, de modo que,
os fatos narrados configuram estado flagrancial.

Nessa linha, é pacífico o entendimento consolidado pela jurisprudência superior sobre a irrelevância da expedição de mandado judicial, em se tratando de flagrante de crimes permanentes, como na hipótese destes autos, cuja natureza permite a polícia adentrar no domicílio para fazer cessar a prática criminosa, em qualquer horário, não olvidando que o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna afasta a inviolabilidade de domicílio nos casos de flagrante delito, entre outras hipóteses ali taxadas.

Portanto, como não houve qualquer irregularidade na mencionada atuação policial, uma vez que havia fundadas suspeitas de que o imóvel em questão era utilizado para a prática do delito de tráfico de drogas, que pela sua natureza permanente, configura estado flagrancial, resta afastada a nulidade suscitada.

Continuando, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas
pelo Boletim U
nificado
de fls. 42/47;
Auto de Apreensão de fls. 21/22; Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fls. 23; Relatório Conclusivo da Autoridade Policial de fls. 74/76; Laudo Pericial nº 7335/2022 de fls. 159/160; o Laudo Químico de fls. 160/160v, o Laudo Pericial de Exame de Munições de fls. 199/201 e o Laudo Pericial de Exame de Armas de Fogo de fls. 202/205v,
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, senão vejamos:

PM RENILTON FERREIRA PIRES, EM JUÍZO (FLS. 195/196):

[...] relatou que se recorda dos fatos.
Esclareceu que no dia do ocorrido, a equipe policial tinha recebido diversas denúncias de moradores locais, relatando que os acusados estavam traficando drogas na região. Afirmou que a guarnição policial já vinha monitorando o casal.

Narrou que avistou vários usuários de drogas indo na residência dos acusados. Confirmou que visualizou o casal entregando os entorpecentes aos usuários de drogas.
Relatou que efetuou a abordagem nos acusados no lado de fora e que a primeiro momento não foi encontrado nada de ilícito com eles.
Contou que ao indagar o acusado WELDER se havia algo de ilícito dentro da residência, WELDER relatou que havia 02 (duas) armas de fogo. Declarou que WELDER colaborou com o ingresso dos militares ao imóvel, bem como mostrou onde estavam escondidas as armas.

Afirmou que também foi localizada dentro do imóvel 50 gramas de pasta base de cocaína em cima da geladeira. Relatou que durante o monitoramento prévio realizado pela guarnição policial foi observado que os acusados se dirigiam ao um terreno em construção, próximo a residência do casal, e que ao realizar buscas no terreno em construção, a equipe policial logrou êxito em localizar 01 (um) tablete e meio de maconha.
Confirmou que foi o responsável por localizar as 50 gramas de pasta base de cocaína em cima da geladeira do imóvel, bem como declarou que o entorpecente estava bem visível. Contou que já havia recebido reiteradas denúncias de que o casal praticava a traficância no local e que durante o monitoramento conseguiu flagrar o casal praticando o ato ilícito. Disse que as denúncias sempre informavam que o casal atuavam junto na comercialização ilícita de entorpecentes. Disse que há uma escola acima no morro próximo a casa dos acusados e que a distância seria de aproximadamente 100 (cem) metros. Reafirmou que visualizou diversas vezes, usuários de drogas indo a casa dos acusados para comprar os entorpecentes. Não se recorda se foi encontrada balança de precisão. Por fim, confirmou seu depoimento prestado em sede policial de fls. 11/12.

PM MARDEHON FERREIRA GOMES, EM JUÍZO (FLS. 195/196):

[...] confirmou seu depoimento prestado em sede policial às fls. 09/10, acrescentando
que o acusado WELDER há tempos vinha sendo alvo de denúncias relatando seu envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Declarou que WELDER era o responsável por guardar grande quantidade de drogas que são distribuídas no morro Estrela. Reafirmou que WELDER é o responsável pelo armazenamento dos entorpecentes. Confirmou que havia grande movimentação de usuários de drogas na residência dos acusados.
Declarou que já vinha monitorando os acusados há tempos. Afirmou que os acusados se dirigiam alternadamente em um terreno em construção. Relatou que ao efetuar a abordagem policial no acusado WELDER, o réu declarou que “não estava no movimento, e que havia somente 02 (duas) armas dentro da residência”.
Disse que o réu colaborou com a entrada no imóvel. Disse que o acusado haveria dito que as armas estavam dentro de um guarda-roupas. Afirmou que localizou as armas no local indicado pelo acusado. Declarou que o policial RENILTON localizou 50 gramas de pasta base de cocaína em cima da geladeira, bem como declarou que ao indagar WELDER sobre o entorpecente, o acusado teria dito que seria para uso.
Narrou que ao indagar WELDER sobre a venda de entorpecentes, o réu negava a todo tempo a prática da traficância, bem como dizia que não haviam mais drogas escondidas no imóvel e no terreno em construção.
Relatou que foi até a construção em que o casal se dirigiam e logrou êxito em localizar uma mochila contendo 02 (dois) tabletes grandes de maconha.

Declarou que ficou surpreendido que as crianças, filhos do casal, sabiam onde estavam escondidas as armas. Afirmou que CAMILA também tinha ciência de onde as armas estavam escondidas. Declarou que ficou chocado em relação a naturalidade dos atos ilícitos praticados pelos acusados na frente de seus filhos. Afirmou que dava para as crianças notarem a droga em cima da geladeira. Disse que a idade das crianças variam entre 03 a 06 anos de idade.
Não sabe informar se WELDER é usuário de drogas. Relatou que a escola fica aproximadamente 100 (cem) metros da residência do casal.
Por fim, afirmou que WELDER autorizou a entrada da guarnição policial na residência.

Diante das provas testemunhais colhidas, resta inconteste a prática do tráfico de drogas.

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Por conseguinte, também não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico, para o de mero uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, devido às circunstâncias em que o estado flagrancial do comércio de drogas ocorreu, além dos demais objetos apreendidos, como as sacolas de chup-chup e as armas.

Saliento que foram apreendidos 02 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 936,2g, nas quais foi detectada a presença de tetrahidrocannabinol; e 01 unidade de material em pó, envolta por plástico, com massa total de 51,3g, na qual foi detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina, além de dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada pelos recorrentes.

No tocante ao pleito de
absolvição de Camila, com relação ao delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, por atipicidade de conduta, mais uma vez não assiste razão a defesa.

Restou demonstrada a cumplicidade de Camila, ficando provado, inclusive que, até mesmo os filhos do casal, apenas crianças, sabiam o local em que o material estava, devendo, por isso, a condenação ser mantida em seus exatos termos.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa pretende a reforma da sentença, para aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, referente ao tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, à recorrente Camila, contudo, sem razão, pois a apelante não preenche os requisitos.

Para a concessão deste benefício, competiria aos apelantes demonstrarem que desenvolvem algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, que não se dedicam a práticas criminosas como meio de vida, de modo que o crime de tráfico de drogas e a eles imputado fosse um evento isolado em suas vidas, ônus do qual os recorrentes não lograram êxito em se desincumbir.

Além disso, a natureza variada e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, a forma como as drogas estavam acondicionadas, a apreensão de material utilizado no preparo das drogas para posterior venda no varejo, a apreensão de quantia cuja origem lícita não foi comprovada, o local da apreensão, as circunstâncias da abordagem, a existência de denúncias anônimas e a apreensão de duas armas de fogo e munições, nesse contexto, demonstram a habitualidade dos recorrentes no tráfico de drogas, de modo que os fatos apurados neste feito não podem ser reputados isolados em suas vidas.

Assim, comprovada a dedicação dos recorrentes às atividades criminosas, o que impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, na espécie.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C. O ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. E ART. 15, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANTIDO O REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3.
Na espécie, não se vislumbra ilegalidade decorrente da não incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que não foram consideradas apenas a natureza e quantidade de drogas para afastar a figura do tráfico privilegiado, mas outras circunstâncias do caso concreto que caracteriza a dedicação do paciente à atividade criminosa, notadamente o fato de o paciente ter efetuado disparo de arma de fogo próximo a evento festivo e o fato de, além das substâncias entorpecentes, ter sido efetuada apreensão de quantia em dinheiro em seu poder, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual,
não havendo, deste modo, que se falar bis in idem ou em ilegalidade a ser corrigida por meio do presente mandamus. 4. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Inalterado o montante da sanção (8 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão), ficam mantidos o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", e do art. 44, inciso I, do Código Penal. 6. Agravo regimental não provido (STJ; AgRg-HC 820.576; Proc. 2023/0145195-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Somente faz jus ao reconhecimento do tráfico na forma privilegiada o réu que, além de primário, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. Inteligência do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.
(
TJES; APCr 0004203-65.2022.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 20/07/2023; DJES 20/07/2023)
.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ( § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMININOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 3.
A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 720476 SP 2022/0023820-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)